Tribunal: TJBA
Processo: 8098437-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098437-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TALITA CASTRO DOS SANTOS, PAULA DANTAS REGO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA ABUSIVA. INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS. PRAZO INCOMPATÍVEL. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8098437-53.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelados ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,